Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-95.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ANTÃNIA SANTOS â ARTIGO 157, Â§3Â° (SEGUNDA PARTE), C/C ARTIGOS 288, PARÃGRAFO ÃNICO, E 180, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 23 (VINTE E TRÃS) ANOS E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PUGNA PRELIMINARMENTE A APELANTE A APELANTE, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÃNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÃDICO PROTEGIDO â RejeiÃ§Ã£o. NÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta, conforme alegado pela defesa, visto que a materialidade resta devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatÃ3rio de investigaÃ§Ã£o policial (fls. 86/96), boletim de ocorrÃªncia policial (fls. 56/61) e Laudo necroscÃ3pico (fls. 202/204). Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que em juÃzo, foram enfÃ¡ticos e unÃssonos ao descreverem com detalhes a diligÃªncia que culminou na prisÃ£o da apelante AntÃ ́nia Santos e Alex Williams, conforme mÃdia (fls. 147/151), em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Dessa forma, resta comprovado que cada acusado teve a sua participaÃ§Ã£o no delito, para resultar a sua consumaÃ§Ã£o, sendo a funÃ§Ã£o da apelante dar apoio logÃstico na empreita criminosa, restando em consonÃ¢ncia com o artigo 29, do CP, em que quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este comidas, na medida de sua culpabilidade. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÃZO â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, em relaÃ§Ã£o a apelante AntÃ ́nia Santos. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. A pena base do crime de latrocÃnio, restou fixada no mÃnimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa, do crime de receptaÃ§Ã£o, tambÃ©m fora aplicada no mÃnimo legal, em 01 (um) ano de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa e pelo crime do artigo 288, parÃ¡grafo Ãºnico, estabelecida no mÃ©dio legal, em 02 (um) ano e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa e procedendo-se a somatÃ3ria das penas restou em 23 (vinte e trÃªs) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa (fl. 286) restando totalmente proporcional ao caso concreto e ainda em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. JASSON ALEXANDRE DE SOUSA â ARTIGO 157, Â§3Â° (SEGUNDA PARTE), C/C ARTIGO 288, PARÃGRAFO ÃNICO, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÃÃO FACE A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InsubsistÃªncia. A materialidade resta devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatÃ3rio de investigaÃ§Ã£o policial (fls. 86/96), boletim de ocorrÃªncia policial (fls. 56/61) e Laudo necroscÃ3pico (fls. 202/204). Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que em juÃzo, foram enfÃ¡ticos e unÃssonos ao descreverem com detalhes a diligÃªncia que culminou na prisÃ£o da apelante AntÃ ́nia Santos e Alex Williams, conforme mÃdia (fls. 147/151), em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Em consonÃ¢ncia com os depoimentos dos policiais, hÃ¡ as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, colhidos na fase inquisitiva (fls. 05 e 09 â IPL) e corroborados em sede judicial, mÃdia audiovisual (fls. 147/151), onde relataram de forma segura e coerente a prÃ¡tica delituosa cometida pelo apelante e demais acusados, reconhecendo-os tanto na delegacia (fls. 81 e 82), como em juÃzo, razÃ£o pela a autoria em relaÃ§Ã£o ao apelante restou inequivocamente reconhecido, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatÃ3rio. Ressalta-se que a palavra da vÃtima, em crimes de natureza patrimonial, tem especial relevÃ¢ncia, quando corroborada por outros meios de provas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ANTÔNIA SANTOS
APELANTE: JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002282-95.2017.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ANTÔNIA SANTOS - ARTIGO 157, §3° (SEGUNDA PARTE), C/C ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 180, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO -

PUGNA PRELIMINARMENTE A APELANTE A APELANTE, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO - Rejeição. Não há que se falar em atipicidade da conduta, conforme alegado pela defesa, visto que a materialidade resta devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatório de investigação policial (fls. 86/96), boletim de ocorrência policial (fls. 56/61) e Laudo necroscópico (fls. 202/204). Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que em juízo, foram enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a diligência que culminou na prisão da apelante Antônia Santos e Alex Williams, conforme mídia (fls. 147/151), em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, resta comprovado que cada acusado teve a sua participação no delito, para resultar a sua consumação, sendo a função da apelante dar apoio logístico na empreita criminosa, restando em consonância com o artigo 29, do CP, em que quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este comidas, na medida de sua culpabilidade. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - Improcedência. Devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, em relação a apelante Antônia Santos. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência. A pena base do crime de latrocínio, restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, do crime de receptação, também fora aplicada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e pelo crime do artigo 288, parágrafo único, estabelecida no médio legal, em 02 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa e procedendo-se a somatória das penas restou em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa (fl. 286) restando totalmente proporcional ao caso concreto e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
JASSON ALEXANDRE DE SOUSA - ARTIGO 157, §3° (SEGUNDA PARTE), C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO FACE A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência. A materialidade resta devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatório de investigação policial (fls. 86/96), boletim de ocorrência policial (fls. 56/61) e Laudo necroscópico (fls. 202/204). Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que em juízo, foram enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a diligência que culminou na prisão da apelante Antônia Santos e Alex Williams, conforme mídia (fls. 147/151), em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em consonância com os depoimentos dos policiais, há as declarações das vítimas, colhidos na fase inquisitiva (fls. 05 e 09 - IPL) e corroborados em sede judicial, mídia audiovisual (fls. 147/151), onde relataram de forma segura e coerente a prática delituosa cometida pelo apelante e demais acusados, reconhecendo-os tanto na delegacia (fls. 81 e 82), como em juízo, razão pela a autoria em relação ao apelante restou inequivocamente reconhecido, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalta-se que a palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância, quando corroborada por outros meios de provas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ANTÔNIA SANTOS
APELANTE: JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002282-95.2017.8.14.0051
R e l a t ó r i o

ANTÔNIA SANTOS E JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO, interpuseram os presentes recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia:
¿(...) que no dia 08/02/2017, por volta das 21h00, na sede da Fazenda ¿Boa Safra¿, localizada no KM 61 da BR - 163, na Zona Rural do Município de Belterra/PA, nesta comarca, com animus furandi, os denunciados WALTER BATISTA REBELO E JASSON ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO (ALÊ OU CUPU), em unidade de desígnios, com um terceiro apenas identificado como ¿Neguinho de Belém¿, valendo-se cada um de uma arma de fogo e contando com auxílio de Alex Williams Marinho Teixeira, desfecharam um tiro fatal contra a vítima Paulino Alves da Silva, agrediram e amarraram as vítimas Marciana da Silva Gomes, Sandra Gomes Lima e sua sobrinha Jamile, tendo em seguida subtraído do local o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, um cordão e um par de brincos de ouro e uma espingarda que lá se encontravam.

Para o sucesso da referida empreitada criminosa, em conjugação de esforços, contaram com o apoio logístico do casal Antônia Santos e Alex Williams, responsáveis pela cessão do automóvel Fiat Palio Weekends, ano 1999/2000, de cor branca, de placa JEC-4230, registrado em nome de Júlio César Mota Neves, - mas de propriedade daqueles, veículo este utilizado na ação e fuga dos envolvidos. Além disso, a citada dupla ficou responsável em receber o produto do crime e escondê-lo, ambos clientes de sua origem ilícita.

Também exsurge dos autos que uma vez definida e planejada a pratica do roubo, os três primeiros denunciados, Alex, Walter e Jasson, na companhia de ¿Neguinho de Belém¿, saíram de Santarém, por volta das 17h, do dia dos fatos, com destino à Belterra e apenas pararam na praça central da cidade para que Alex Williams por lá ficasse esperando o término da empreitada criminosa. Em seguida, os demais se dirigiram a Fazenda Esperança, onde as vítimas estavam jantando, ocasião em que dois deles saíram com armas em punho e anunciaram assalto e mandaram que todos deitassem no chão, enquanto outro acusado ficou dentro do veículo, aguardando a fuga.

Ato contínuo, um dos dois assaltantes que havia saído do carro reconheceu Paulino Alves da Silva, dizendo: ¿este é o dono do dinheiro¿ e, disparou contra o rosto desta vítima, causando sua morte, conforme certidão de óbito de fl. 63. Em seguida, arrastaram as vítimas sobreviventes pelos cabelos e, mediante ameaça de morte, obrigaram a viúva Sandra Gomes Lima a apontar onde estava o dinheiro, tendo ainda revirado a casa em busca de mais objetos de valor, momento em que levaram as joias e a arma acima discriminadas, trancaram a casa e fugiram no automotor.

Ao chegarem na praça central da cidade, pegaram Alex Willians, entregaram-lhe o produto do roubo e fugiram todos em disparada - o que provocou o capotamento do carro às proximidades do Município de Mojuí dos Campos/PA, que foi abandonado às margens da Rod. BR-163.

Por conta disso, após repassar os bens subtraídos a última indiciada - que os escondeu, o casal Alex Willians e Antônia Santos, a fim de obstrui as investigações, garantir o produto do crime e se eximirem de qualquer responsabilidade, resolveram ir à delegacia para registrar falsa ocorrência de furto do automotor abalroado - o que não chega a se efetivar em razão da lavratura de flagrante, que ocupou os agentes do Estado.

Desconfiada com tal postura, a autoridade policial procurou a acusada que, por sua vez, apresentando versões conflitantes, foi flagrada na posse do produto de outro delito, qual seja um celular Samsung Duos (GT I8552B), cor cinza, cuja subtração, mediante roubo, foi registrada por meio do Boletim de Ocorrência n° 00302/2017.000020-2(fls. 56/1), demonstrando seu grau de envolvimento com o grupo criminoso investigado.¿

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou a acusada Antônia Santos, nas sanções punitivas do artigo 157, §3° (segunda parte), contra a vítima Paulino Alves da Silva e artigos 288, parágrafo único e 180, caput, c/c 29, todos do CP, fixando-lhe a pena em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa (após Embargos de Declaração 0 fls. 286). Já para o réu Jasson Alexandre de Sousa Ribeiro, condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §3°, (segunda parte), do CP, contra vítima Paulino Alves da Silva e artigo 288, parágrafo único do CP, fixando-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, ambos recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

ANTÔNIA SANTOS, pugna preliminarmente pela atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, alegando que não atentou potencialmente contra nenhuma vítima. No mérito, requer sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Alternativamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da pena base no mínimo legal.

JASSON ALEXANDRE DE SOUSA, pleiteia sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos dois recursos, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória contra eles proferida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ANTÔNIA SANTOS,
pugna preliminarmente pela atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, alegando que não atentou potencialmente contra nenhuma vítima.

Não há que se falar em atipicidade da conduta, conforme alegado pela defesa, visto que a materialidade resta devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatório de investigação policial (fls. 86/96), boletim de ocorrência policial (fls. 56/61) e Laudo necroscópico (fls. 202/204).

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos da testemunha Ana Adelaide Sá Figueiredo, investigadora de polícia e testemunha Lucivelton Ferreira dos Santos, delegado de polícia, que em juízo, foram enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a diligência que culminou na prisão da apelante Antônia Santos e Alex Williams, conforme mídia (fls. 147/151), em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ana Adelaide Sá Figueiredo declarou que tem conhecimento que os apelantes são contumazes na prática de roubo, que Antônia deu apoio logístico para a consumação do crime.

Lucivelton Ferreira dos Santos, confirmou que após as investigações, ficou comprovado que apesar da apelante não estar presente no local do crime, deu apoio logístico aos acusados, já que o carro era seu, assim como os produtos do roubo eram guardados em sua residência e os acusados lá se refugiavam.

Dessa forma, resta comprovado que cada acusado teve a sua participação no delito, para resultar a sua consumação, sendo a função da apelante dar apoio logístico na empreita criminosa, restando em consonância com o artigo 29, do CP, em que quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este comidas, na medida de sua culpabilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LATROCÍNIO - ARTIGO 157, §3º, in fine, CP - PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER PRELIMINARMENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Impossibilidade. Resta prejudicado com o julgamento da presente apelação. Por outro lado, apesar de devidamente fundamentada a custódia, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza
. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pela Certidão de Óbito constante dos autos, bem como pelas declarações de uma das vítimas e testemunhas, restando claro que o apelante juntamente com outros, entrou na residência para roubar, objetivando se aproveitar de uma festa, onde tinham prováveis vítimas, contudo, não esperava que houvesse reação por parte das mesmas, ocasião em que não conseguiram roubar os pertences, pois precisaram evadir-se do local, já que resultou em morte a ação.
Assim, devidamente comprovado o crime de latrocínio, visto que mesmo que o apelante não tenha roubado nada do local, ficou demonstrado o dolo patrimonial e contra a vida. Dessa forma, incabível acolher as teses de absolvição por atipicidade da conduta, negativa de autoria, já que restou isolada no conjunto probatório, bem como por insuficiência de provas, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos. READEQUAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICIDIO, PREVISTO NO ARTIGO 121, DO CP - Improcedência. Não há como proceder a readequação, pelos mesmos fundamentos. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
(2019.03603486-08, 207.760, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-09-05)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO CONSUMADO E LATROCINIO TENTADO - CONCURSO MATERIAL. SERGIO BORGES: PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PROCESSUAL PELA
AUSENCIA DE CARATERIZAÇAO DO CRIME DE LATROCINIO. MERITO - DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICIDIO.
CHARLES LUIS: DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICIDIO E EXCLUSAO DO CRIME MATERIAL NA DOSIMETRIA DE PENA. IMPROCEDENCIA. As alegações trazidas tanto como preliminar como no mérito, confundem-se, já que, ambos pugnam pela desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, razão pela qual serão analisadas conjuntamente. 1. Sabe-se que nesses tipos de crimes contra o patrimônio, comumente praticado às escondidas, as declarações da vítima possuem relevante valor probatório que declarou de forma categórica que os acusados anunciaram o assalto e entraram em sua residência, sendo que cada um ficou com uma arma no pescoço de cada vítima, lesionando-as, inclusive uma de morte, sendo ainda subtraído de sua estante a quantia de 25,00.
O crime de latrocínio restou comprovado, não havendo que se falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, tão pouco em desclassificação para o crime de homicídio, se devidamente comprovado o crime de latrocínio pelas declarações da vítima a qual sobreviveu por circunstancias alheias a vontade dos acusados, apesar da gravidade das lesões sofridas (lesionada na jugular e na artéria carótida), restando configurada a intenção dos réus em ceifar a vida das vítimas para assegurar a subtração da res furtiva.
Por outro lado, inviável a alegação de Charles Luís pela exclusão do concurso material, se pelo deslinde dos fatos, restou evidenciado que os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes, lesionando duas vítimas, sendo uma fatal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.04859267-97, 198.562, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a analise de mérito, em que requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conduto, não há como proceder a alegação, uma vez que devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, em relação a apelante Antônia Santos.

Alternativamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da pena base no mínimo legal. Veja-se:

A pena base do crime de latrocínio, restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, do crime de receptação, também fora aplicada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e pelo crime do artigo 288, parágrafo único, estabelecida no médio legal, em 02 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa e procedendo-se a somatória das penas restou em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias multa (fl. 286) restando totalmente proporcional ao caso concreto e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Portanto, totalmente improcedente as alegações da apelante, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

JASSON ALEXANDRE DE SOUSA,
pleiteia sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos

materialidade resta devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão/entrega de objeto (fls. 69/73 do IPL), relatório de investigação policial (fls. 86/96), boletim de ocorrência policial (fls. 56/61) e Laudo necroscópico (fls. 202/204).

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos da testemunha Ana Adelaide Sá Figueiredo, investigadora de polícia e testemunha Lucivelton Ferreira dos Santos, delegado de polícia, que em juízo, foram enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a diligência que culminou na prisão da apelante Antônia Santos e Alex Williams, conforme mídia (fls. 147/151), em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em consonância com os depoimentos dos policiais, há as declarações das vítimas Sandra Gomes Lima e Marciana da Silva Gomes, colhidos na fase inquisitiva (fls. 05 e 09 - IPL) e corroborados em sede judicial, mídia audiovisual (fls. 147/151), onde relataram de forma segura e coerente a prática delituosa cometida pelo apelante e demais acusados, reconhecendo-os tanto na delegacia (fls. 81 e 82), como em juízo, razão pela qual Jasson Alexandre de Sousa restou inequivocamente reconhecido, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

Ressalta-se que a palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância, quando corroborada por outros meios de provas.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2.
Omissis...
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA